Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-70.2023.8.11.0108
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000698-70.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON WINTER MAIA - CPF: 061.340.481-51 (APELANTE), GREIDIMAR MAGALHAES DA SILVA - CPF: 044.330.621-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de uso permitido. Dosimetria. Vedação a redução da pena aquém do mínimo legal. Custas processuais. Impossibilidade de isenção ou suspensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003), insurgindo-se a Defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena e a condenação ao pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)

definir se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é possível afastar ou suspender, em grau recursal, a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais em razão da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

III. Razões de decidir

3. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foram expressamente reconhecidas na segunda fase da dosimetria, porém não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do STJ.

4. A Súmula 231 do STJ decorre de interpretação sistemática dos artigos 59, 65 e 68 do Código Penal e encontra respaldo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. A alegada hipossuficiência econômica do condenado não autoriza, em sede de apelação, o afastamento ou a suspensão da exigibilidade das custas processuais, matéria que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As circunstâncias atenuantes genéricas, inclusive a confissão espontânea, não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência legal da sentença penal condenatória, devendo eventual suspensão de sua exigibilidade ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI e LXXIV; CP, arts. 59, 65 e 68; CPP, art. 804; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 2.171.528/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.6.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.6.2025; TJMT, AP 1001403-05.2022.8.11.0108, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 19.12.2025; TJMT, AP 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maicon Winter Maia
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Penal n.

1000698-70.2023.8.11.0108, que o condenou à pena de

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

Nas razões recursais, a Defesa requer a efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena abaixo do mínimo legal, mediante o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que referida súmula viola os princípios da individualização da pena, da separação dos Poderes e da legalidade.

Além disso, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a demonstração de hipossuficiência econômica do apelante ou, alternativamente, a suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil
(ID.
323295892).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 323295897).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do apelo (ID. 325563887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) Conforme consta nos autos, no dia 16 de maio de 2023, por volta das 18h45min, em via pública, no município de Tapurah/MT, o denunciado MAICON WINTER MAIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) espingarda, calibre 12, bem como 21 (vinte e uma) munições intactas do mesmo calibre (Laudo Pericial – ID n. 127462528 – pág. 76/83). (...).”
(ID.
323295862).

Irresignada a Defesa interpôs o presente recurso, insurgindo-se tão somente quanto ao âmbito da dosimetria da pena e as custas processuais, de modo que a materialidade e a autoria delitivas são incontestes.

Inicialmente, pretende que seja efetivamente
aplicada a atenuante da confissão espontânea
, reconhecida pelo Juízo sentenciante, com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. Para tanto, sustenta a necessidade de afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que tal enunciado viola os princípios constitucionais da individualização da pena, da separação dos Poderes e da legalidade.

Todavia, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Consta da sentença recorrida que o juiz de primeiro grau, ao proceder à dosimetria da pena, não sopesou nenhuma circunstância judicial de forma desfavorável, de modo que fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu expressamente a presença das atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, correspondentes à menoridade relativa e à confissão espontânea. Contudo, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, manteve a pena no patamar mínimo legal, deixando de proceder à redução pretendida pela Defesa.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Tal enunciado encontra-se em pleno vigor e representa orientação consolidada da jurisprudência superior, aplicável de forma vinculante aos tribunais de origem.

Saliente-se que a matéria versada na mencionada súmula foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 597.270/RS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158), o que reforça sua obrigatoriedade de aplicação.

A argumentação defensiva, embora bem articulada, não encontra respaldo na ordem jurídica vigente. O artigo 65 do Código Penal, ao estabelecer as circunstâncias atenuantes, determina que
“são circunstâncias que sempre atenuam a pena”
. A interpretação literal do dispositivo poderia sugerir que a atenuação deveria operar em qualquer hipótese, inclusive conduzindo a pena abaixo do mínimo legal. Todavia, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico penal conduz a conclusão diversa.

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, estabelece que o juiz deve fixar a pena-base dentro dos limites previstos no tipo penal, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59. Na segunda fase, deve considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Na terceira fase, aplica as causas de aumento e diminuição de pena. A estrutura do sistema revela que o legislador estabeleceu limites mínimos e máximos para cada tipo penal, os quais representam a valoração legislativa da gravidade abstrata da conduta.

A interpretação teleológica do sistema de aplicação da pena demonstra que o mínimo legal representa o patamar abaixo do qual o legislador considerou inadequada a resposta penal para aquela conduta típica. As circunstâncias atenuantes, embora relevantes para a individualização da pena, não possuem força normativa suficiente para desconstituir a valoração legislativa quanto ao mínimo de pena aplicável. Diferentemente das causas de diminuição de pena, que possuem previsão legal expressa quanto ao
quantum
de redução e podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal, as atenuantes genéricas não possuem tal previsão.

A alegação de violação ao princípio da individualização da pena não prospera. Esse princípio constitucional, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, determina que a pena deve ser individualizada de acordo com as características pessoais do agente e as circunstâncias do crime.

Tal princípio é plenamente observado no sistema trifásico de aplicação da pena, que permite ao julgador considerar as peculiaridades do caso concreto dentro dos limites estabelecidos pelo legislador. A impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal por força de atenuante não configura violação ao princípio da individualização, mas sim observância aos limites estabelecidos pela lei, em respeito ao princípio da legalidade.

Por seu turno, o argumento de violação ao princípio da separação dos Poderes igualmente não se sustenta. A Súmula 231 do STJ não representa inovação legislativa, mas sim interpretação sistemática do ordenamento jurídico penal, função típica do Poder Judiciário. O enunciado sumular consolida entendimento jurisprudencial sobre a aplicação coordenada dos artigos 59, 65 e 68 do Código Penal, harmonizando tais dispositivos com o princípio da legalidade. Não há, portanto, usurpação de competência legislativa, mas exercício regular da função jurisdicional de interpretar e aplicar a lei.

Quanto à alegada violação ao princípio da legalidade, verifica-se que a aplicação da súmula em questão representa, ao contrário, observância a tal princípio. Na vertente penal, esse princípio determina que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A fixação de limites mínimos e máximos de pena pelo legislador integra o conteúdo do princípio da legalidade, estabelecendo os parâmetros dentro dos quais deve operar a individualização judicial. Permitir que a pena seja reduzida abaixo do mínimo legal por força de atenuante genérica implicaria desconsiderar a valoração legislativa quanto à gravidade mínima da conduta, o que efetivamente violaria o princípio da legalidade.

A jurisprudência da c. Corte Superior permanece firme no sentido da aplicação da Súmula 231, conforme demonstram recentes julgados, tendo as duas Turmas reafirmado que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mantendo a vigência do enunciado sumular (AgRg no REsp 2.171.528/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025; AgRg nos EDcl no AREsp 2.879.151/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/6/2025).

Este e. Tribunal de Justiça tem aplicado de forma consistente o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Recentemente, firmou-se a seguinte tese de julgamento:
“As circunstâncias atenuantes não autorizam redução da pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.”
(TJMT, AP 1001403-05.2022.8.11.0108, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 19/12/2025).

No caso em exame, o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, embora relevante para a individualização da pena, não possui força normativa para conduzir a reprimenda abaixo do patamar mínimo estabelecido pelo legislador.

Nesse contexto, deve ser mantida a dosimetria realizada pelo Juízo de origem, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores em sintonia com o entendimento desta e. Corte.

A Defesa pleiteia, subsidiariamente, o
afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais
, alegando hipossuficiência econômica do apelante. Alternativamente, requer a suspensão da exigibilidade de tais valores, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

O artigo 804 do Código de Processo Penal estabelece que
“ressalvado o disposto no art. 52 e seu parágrafo único, os processos por crime de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo conhecimento compete à Justiça Federal, correrão às custas da União, e os demais, às custas do Estado”
. O parágrafo único do referido dispositivo determina que
“as custas do processo de ação penal serão pagas pelo condenado”
.

Verifica-se, portanto, que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da sentença penal condenatória, representando ônus decorrente da sucumbência no processo criminal.

A alegação de hipossuficiência econômica do apelante não conduz à conclusão pretendida pela Defesa. O fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública não implica, automaticamente, a isenção do pagamento das custas processuais.

A assistência judiciária gratuita, prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura aos necessitados o acesso à justiça mediante a prestação de assistência jurídica integral e gratuita, o que compreende a atuação de defensor público e a dispensa do recolhimento de taxas judiciárias durante o trâmite processual. Todavia, tal benefício não se confunde com a isenção das custas processuais decorrentes da condenação, as quais possuem natureza jurídica diversa.

A jurisprudência pátria possui entendimento de que a análise da condição de hipossuficiência do condenado, para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Essa orientação fundamenta-se na circunstância de que a fase de execução representa o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, considerando que podem ocorrer alterações patrimoniais entre a data da condenação e o momento da exigibilidade do pagamento.

No caso concreto, a Defesa apresentou declaração de hipossuficiência econômica do apelante. Todavia, tal documento não possui força probatória suficiente para, nesta fase recursal, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, que constitui consequência legal da sentença condenatória. A análise aprofundada da condição financeira do apelante, com eventual produção de provas complementares, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, que possui competência funcional para tanto e dispõe de meios adequados para aferir a real situação patrimonial do condenado no momento da exigibilidade do pagamento.

Colhe-se precedente deste e. Tribunal:

“O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser analisado na fase executória, pois não há previsão legal para a isenção das custas processuais na sentença condenatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.”
(TJMT, AP 1010998-04.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j.26.2.2025).

Assim sendo, o afastamento ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a esta instância revisora, em sede de apelação, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais que decorre de determinação legal.

Importante consignar que a manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais não impede que o apelante, na fase de execução, demonstre sua hipossuficiência econômica e obtenha a suspensão da exigibilidade de tais valores. O Juízo da Execução Penal, ao analisar a questão, poderá considerar não apenas a situação patrimonial do condenado, mas também suas perspectivas de obtenção de renda, suas obrigações familiares e demais circunstâncias relevantes para a aferição da capacidade de pagamento.

Tal análise, realizada no momento adequado e pelo juízo competente, assegura a efetiva observância do princípio constitucional de acesso à justiça, sem desconsiderar a consequência legal da condenação.

Logo, não merece acolhida o pleito defensivo de afastamento da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026